Tribunal: TJDFT
Processo: 0716978-81.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716978-81.2020.8.07.0020 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: CONDOMÍNIO COSTA VERDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CAESB. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. RESP No 1.166.561/RJ (TEMA 414). VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF/1998). INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – O c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.166.561/RJ, sob a sistemática do recurso repetitivo (Tema 414), firmou o entendimento de que “A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. (...) não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local”. 2 - A determinação de aplicação do art. 106, II, da Resolução Adasa 14/2011, utilizando-se o consumo real aferido no hidrômetro, não cria uma nova forma de faturamento imposta pelo Judiciário, apenas faz prevalecer imperiosa determinação administrativa da Agência Reguladora. Portanto, não há ingerência indevida do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo e muito menos há que se falar em criação de uma nova forma de faturamento ou que estaria estabelecendo normas de política tarifária. 3 – A conclusão adotada pelo Julgador não pressupõe declaração de inconstitucionalidade de dispositivo da Lei 442/1983, no tocante a cobrança de consumo mínimo, mas tão somente de interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que não pode ser confundido com declaração de inconstitucionalidade. Apelação Cível desprovida. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 371 do CPC, pois o colegiado, ao não se pronunciar sobre a impugnação aos cálculos, cerceou seu direito de defesa; c) artigos 22, 29 e 30, todos da Lei Federal 11.445/2007, 6°, §1°, da Lei Federal 8.987/1995, 30, 31, 32, §§ 1o e 2o, e 50, todos do Decreto Distrital 26.590/2006, 2o, §1o, da Lei Distrital 442/1993, 10 e 30, ambos da Lei Distrital 3.557/2005, 3o, inciso V, 99, 100, caput e §§ 1o e 2o, e 106, incisos I e II, todos da Resolução 14/2011 da ADASA, 9o, 16 e 17, todos da Resolução 15 da ADASA, porque é legal a cobrança de água pelo consumo efetivo verificado no hidrômetro único; d) artigos 8o, e 85, §§ 2o e 8o, ambos do CPC, afirmando que os honorários foram fixados em valor exorbitante. Em relação aos temas dos itens “c” e “d” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e do STJ. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no REsp 1866064/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 16/12/2021). Melhor sorte não colhe a tese de violação ao artigo 371 do CPC, pois, segundo o STJ, “A pretensão de alterar o convencimento do magistrado quanto à suficiência da instrução ou à pertinência da produção de determinada prova e à consequente possibilidade de julgamento antecipado da lide envolve o reexame de matéria fática, o que, conforme o enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, não se admite”. (REsp 1395779/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 11/10/2021). Igualmente não merecem acolhida as alegadas negativas de vigência aos artigos 22, 29 e 30, todos da Lei Federal 11.445/2007, 6°, §1°, da Lei Federal 8.987/1995, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp Repetitivo 1.166.561/RJ (Tema 414), firmou o entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a essa tese recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Também não devem transitar a supostas ofensas aos artigos 30, 31, 32, §§ 1o e 2o, e 50, todos do Decreto Distrital 26.590/2006, 2o, §1o, da Lei Distrital 442/1993, 10 e 30, ambos da Lei Distrital 3.557/2005, porquanto o exame do tema está a a depender da interpretação de normas locais, cuja tarefa é obstada pelo enunciado Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, também aplicável ao especial. O apelo não deve prosseguir quanto às defendidas afrontas aos artigos 3o, inciso V, 99, 100, caput e §§ 1o e 2o, e 106, incisos I e II, todos da Resolução 14/2011 da ADASA, 9o, 16 e 17, todos da Resolução 15 da ADASA (AgInt no AREsp 1752442/SC, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/12/2021), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Também não deve prosperar a sustentada afronta aos artigos 8o, e 85, §§ 2o e 8o, ambos do CPC, bem como ao suposto dissídio interpretativo, pois “O recurso especial não é via adequada à revisão dos critérios adotados para o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista a necessidade de reexame de fatos e provas para essa providência”. (AgInt no REsp 1851317/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ-e de 1o/12/2021). Acrescente-se que a barreira ditada pelo verbete sumular 7 do STJ também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp 1609463/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 22/11/2021), No tocante ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015